Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737980-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARISA DO CARMO RANGEL SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DESPACHO O art. 996, caput, do CPC/2015 estabelece que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Da análise dos autos originários, consta que a agravante, esposa do executado José Luiz Pereira da Silva, não integra o polo passivo da execução de título extrajudicial, não figura na matrícula imobiliária como proprietária nem exerce a posse sobre o bem, tanto que a penhora incidiu sobre direitos aquisitivos, art. 835, inc. XII, do CPC (id. 194352567, autos originários). A execução está embasada em contrato de confissão de dívida (id. 48145241, autos originários) decorrente de termo de adesão à Associação para retomada da obra do empreendimento residencial, ambos firmados entre a agravada-exequente e o executado José Luiz Pereira da Silva, portanto se trata de obrigação pessoal, que dispensa a outorga uxória. A propósito, nos embargos à execução apresentados pelo executado, marido da agravante (processo no 0705978-73.2022.8.07.0001), que foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado em 20/5/2025, constou do Acórdão/APC no 1754080, de minha relatoria: “[...] é certo que o termo de confissão de dívida representa obrigação de natureza pessoal, em que desnecessária outorga uxória, tanto que o próprio contrato de compra e venda do imóvel foi celebrado tão somente pelo apelante embargante-executado em 21/10/2013 (id. 48306547, págs. 2/3), embora casado com Marisa do Carmo Rangel desde 28/5/1988” (id. 236894245, autos originários, grifo nosso). Importante destacar, ainda, que o executado José Luiz Pereira da Silva não apresentou impugnação à penhora, r. decisão impugnada por meio do AI no 0736849-21.2024.8.07.0000 (Acordão no 1952229), e que da r. decisão de indeferimento da impugnação à avaliação interpôs o AI no 0737977-42.2025.8.07.0000, que se encontra pendente de julgamento, sob minha relatoria, cujas matérias são questionadas no presente recurso pela agravante. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade recursal, suscitada de ofício, arts. 10 e 933 do CPC/2015. Após, retorne o processo concluso. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora